Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito civil, processual civil e do consumidor. Recurso inominado. fornecimento de energia elétrica. Impugnação ao termo de vistoria e ao procedimento de inspeção - Cobrança indevida - Suposta ligação clandestina - termo de ocorrência e inspeção (toi) - Necessidade de realização de perícia técnica. Incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n.o 9.099/1995 (ID 66167957). Em suas razões recursais (ID 66168309), reitera o autor/recorrente a desnecessidade de perícia sob argumento de que a ação visa à anulação do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emitido irregularmente pela ré e, por conseguinte, à nulidade da cobrança do montante de R$ 18.134,35, majorado posteriormente para R$ 22.069,05. Aduz que a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade do autor/recorrente “pela suposta violação constatada unilateralmente pela recorrida”. Defende que a ré não comprovou ser o recorrente o responsável pela irregularidade apontada, notadamente por estar o medidor instalado em área externa. Pede o afastamento da preliminar de incompetência e o exame do mérito para julgar procedentes os pedidos iniciais.
1.1. Ação de conhecimento ajuizada pelo autor sob alegação de que, em 31.7.2023, a ré compareceu ao prédio do autor para realizar inspeção no medido de energia da Unidade Consumidora no 692020, resultando na emissão da Ordem de Inspeção no 766155120101 e TOI no 173951. Destaca que, embora o medidor esteja registrado como residencial, trata-se de imóvel comercial, locado para restaurantes e lanchonetes. Afirma que, no dia da inspeção, uma funcionária de um dos restaurantes e desconhecida do autor atendeu as prepostas da ré, que a comunicaram sobre a reprovação do medidor e sua substituição. Aduz que a funcionária não acompanhou presencialmente a inspeção, o que acarreta a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção. Informa que a avaliação técnica do medidor fora agendada para 14.8.2023, contudo, esta ocorreu apenas em 22.9.2023 e de modo unilateral. Afirma constar do TOI que a tampa externa do medidor estava violada, porém, como o medidor fica em área externa, qualquer um poderia tê-lo rompido. Ressalta não haver menção quanto ao lacre interno. Impugna a cobrança da ré, após a substituição do medidor, referente à revisão do período de 19 ciclos, totalizando R$ 18.184,35, o que ensejou a interposição de recurso administrativo, finalizado sem envio de resposta oficial ao autor. Devido ao inadimplemento, o fornecimento de energia de sua residência foi suspenso, o que obrigou o autor a comparecer ao escritório da ré, onde a dívida foi atualizada para R$ 22.069,05 e o autor compelido a pagá-la, mediante entrada de R$ 4.413,81 e o restante parcelado em 24 prestações. Aduz que, segundo o histórico de consumo, é impossível verificar a base utilizada pela ré para o cálculo de consumo que resultou na fatura de R$ 20.272kWh, sobretudo por não haver evidência acerca da data em que houve a suposta adulteração do medidor, que, segundo a ré, teria ocorrido de 1o.01.2022 a 31.7.2023. Reitera que não estava presente no momento da vistoria e substituição do medidor, não tendo concedido autorização a terceiros, além de ter sido obrigado a registrar protocolo perante a ré para obtenção do resultado, além de não lhe ter sido facultada oportunidade para realização de perícia por outra empresa. Reputa abusivos os valores cobrados na fatura a título de ICM, PIS/PASEP, CONFIS, sob argumento de que não demonstrados os parâmetros empregados para seus cálculos. Pede: (i) a anulação do TOI e da cobrança dele decorrente de R$ 18.184,35; (ii) a anulação da confissão de dívida no valor de R$ 22.069, 05; (iii) reparação extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00; (iv) exclusão da responsabilidade do autor quanto à suposta alteração no medidor de energia; (v) subsidiariamente, que a nova cobrança seja calculada com base em ciclo de 3 meses e não de 19 (dezenove); (v) a demonstração da base de cálculo dos impostos incidentes sobre a fatura (ID 66167926).
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66168313).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a competência ou não dos Juizados Especiais Cíveis para processo e julgamento da causa; (ii) a legalidade da vistoria que ensejou o TOI e a cobrança de R$ 18.184,35; (iii) a confissão da dívida; (iv) a presença ou não de dano moral indenizável; (v) a forma de cálculo da nova fatura; (vi) a necessidade de demonstração da base cálculo na fatura dos impostos incidentes.
III. Razões de decidir
3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Um dos escopos da presente demanda é a anulação do TOI, em decorrência de supostas irregularidades durante a inspeção e de violação do contraditório na vistoria. O TOI é previsto no artigo 129, inciso I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, sendo o Termo de Ocorrência de Irregularidade, um instrumento válido se obedecer a todo o procedimento previsto em lei. Consoante a isso, o mesmo dispositivo estabelece que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 5.1. O consumidor deve receber uma cópia do respectivo termo, conforme os parágrafos 2o e 3o, do aludido artigo e ter um prazo para apresentar sua defesa. O referido dispositivo preceitua ainda, em seu parágrafo 1o, II que a distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal. 5.2. Destarte, considerando a discussão dos autos, a pretensão da parte consumidora denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95. Precedente: TJDFT, Rcln 0709732-66.2022.8.07.0019, Relator(a): Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 04.03.2024.
6. Irreparável, portanto, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade dessas obrigações fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça, observando os termos do § 3o do art. 98, do CC.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5; Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.